Tribunal: TJPA
Processo: 0800097-82.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800097-82.2020.8.14.0039

APELANTE: EVA CECILIA DE JESUS

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

No caso concreto, resta caracterizada a litispendência, pois as duas lides envolvem as mesmas partes e estão buscando a declaração de inexistência de parcelas do mesmo cartão de crédito consignado, diferenciando apenas o mês de compensação.

2.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível interposto por EVA CECILIA DE JESUS

em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0800097-82.2020.8.14.0039), BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

A sentença guerreada foi proferida nos seguintes termos:

“Nesse aspecto, narra a petição inicial do processo nº 0800100-37.2020.8.14.0039 que a requerente EVA CECILIA DE JESUS, ao perceber redução do valor de seu benefício previdenciário junto ao INSS, descobriu a existência de diversos descontos de cartão de crédito

em seu benefício previdenciário, embasando-se no 8 contrato de nº. 8025766035-9 0002, firmado perante a instituição financeira BANCO OLÉ S.A. Requereu, a partir daí, declaração de
inexistência da avença, com restituição em dobro dos valores desembolsados de forma indevida,
bem como condenação da parte requerida em danos morais.

Em primeira análise, poder-se-ia afastar a alegação de litispendência pelo fato de pautar-se a causa de pedir da demanda ora analisada na declaração de inexistência do contrato de nº 802576035-9, enquanto a causa de pedir no processo de nº 0800100-37.2020.8.14.0039 envolveria a declaração de inexistência de contrato de nº 8025766035-9 0002.

Contudo, percebeu-se a identidade: a. dos valores cuja restituição se pedia em dobro; b. da época de contratação; e c. apresentação do mesmo extrato de empréstimo consignado descontado sobre o benefício previdenciário, cujo idêntico documento de comprovação foi juntado em ambas ações.

Desta feita, compulsando ambos autos de forma simultânea, identificou-se que os números trazidos pela autora nas exordiais não se tratam de números de diferentes contratos, mas apenas
de códigos destinados à manutenção da reserva de margem do cartão de crédito consignado
contratado pela autora em seu benefício previdenciário.

Tanto é assim que, além do início dos nominados contratos elencados no presente processo serem idênticos, a exclusão de um tem como consequência a ativação do suposto contrato em
mês subsequente, sendo todos decorrentes da contratação já discutida no processo de nº 0802423-49.2019.8.14.0039.

No caso em análise, portanto, havendo identidade das partes e causa de pedir das ações – já que fundadas no mesmo contrato de cartão de crédito consignado –, imperioso o reconhecimento da litispendência.

(...)

Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da litispendência, o que faço com fulcro no artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Com esteio no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais (CPC, arts. 82, § 2º e 84).

Honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (artigo 85, CPC).

Anoto que a exigibilidade de tais verbas, todavia, resta suspensa, já que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).”

Inconformada, a autora interpôs o presente apelo aduzindo a não configuração da litispendência porque as demandas discutem descontos indevidos em contratos diferentes, datas de início e valores das parcelas mensais totalmente díspares.

Ao final, requereu a anulação da sentença com retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento da apelação.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pela reforma da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 10 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a litispendência entre a presente demanda com o processo nº 0800100-37.2020.8.14.0039.

Adianto que o recurso não comporta acolhimento.

Sabe-se que para caracterização da litispendência, faz-se necessário que as partes, a causa de pedir e os pedidos sejam idênticos aos de outra demanda em curso, conforme preceitua o §1º e §3º do art. 337, CPC.

Da leitura da inicial deste processo, observa-se que a pretensão autoral visa a declaração de nulidade dos descontos de reserva de margem consignável no valor de R$15,61, tendo por base o contrato nº
802576035-9
, compensado em 29/05/2008.

Já na ação nº 0800100-37.2020.8.14.0039, nota-se que o objetivo da autora é também a declaração de nulidade de descontos de cartão de crédito que alcançavam a quantia de R$608,79, tendo por base o contrato nº
8025766035-9
0002, compensado em 29/06/2008.

Como afirmado na sentença, numa primeira leitura, a litispendência estaria afastada por haver divergência na numeração dos negócios jurídicos questionados e valores.

No entanto, nota-se que, nos dois processos, a ora recorrente acostou o mesmo Histórico de Empréstimos emitidos pelo INSS e por esse documento se constata que, na realidade, o contrato
8025766035-9
0002 tem decorre do contrato
802576035-9.
Ambos são originários da mesma reserva de margem consignável do Banco Olé Consignado, tanto que o valor do desconto é o igual para dois, qual seja, R$15,61 (quinze reais e sessenta e um centavos) e os dez primeiros números do contrato são iguais. Cumpre dizer, ainda, que inexiste o alegado desconto de R$608,79, como alegado pela apelante.

Por essas razões, divirjo da manifestação ministerial.

Logo, resta caracterizada a litispendência, pois as duas lides envolvem as mesmas partes e estão buscando a declaração de inexistência de parcelas do mesmo cartão de crédito consignado, diferenciando apenas o mês, impondo-se a manutenção da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, contudo sua exigibilidade fica suspensa por ser a autora beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2024